Tribunal: STF
Processo: AI 645213
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
1.      Agravo de instrumento em matéria criminal. Ausência no traslado
   da certidão de publicação do acórdão recorrido, peça obrigatória
   para a formação do instrumento e indispensável à aferição da
   tempestividade do extraordinário (Súmulas STF nºs 288 e
   639).
2.      Agravo regimental improvido.